Tribunal: TJSP
Processo: 2039535-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que deferiu a antecipação da tutela para realização do procedimento cirúrgico – Relatório médico não indica a urgência do procedimento - Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela – Decisão reformada – Recurso provido.